Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CAPITAL SEGURADO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. VIGÊNCIA DA APÓLICE NA DATA DO SINISTRO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDIELE OLIVEIRA CARDOSO, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 193.741,71, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a contratação do seguro (30/4/2019) até 29/8/2024, e pela SELIC a partir de 30/8/2024, além de juros de 1% a.m., custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação. A autora alegou ter mantido união estável com o falecido segurado, Laércio dos Santos Morais, e que teve indeferido o pagamento da indenização securitária sob a justificativa de descumprimento das condições contratuais quanto ao número mínimo de sócios e funcionários. A sentença reconheceu a existência do vínculo e o direito à indenização. A apelante impugna o valor do capital segurado e o termo inicial da correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o capital segurado aplicável à indenização securitária, considerando a vigência da apólice à época do sinistro; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária sobre a quantia devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da indenização securitária deve corresponder ao capital previsto na apólice vigente no momento do sinistro, ocorrido em 2/11/2021, cujo certificado individual previa o montante de R$ 175.263,33, com vigência de 30/4/2021 a 30/4/2022.
4. O valor de R$ 193.741,71, considerado pela sentença, referia-se à proposta de renovação para o período posterior ao falecimento (30/4/2022 a 30/4/2023), não podendo ser aplicado ao caso concreto.
5. A correção monetária incide a partir da data da renovação da apólice vigente à época do sinistro (30/4/2021), conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência do TJDFT, inclusive com base na Súmula 632 do STJ.
6. Em contratos de seguro com renovações periódicas, cada renovação implica a fixação de novo capital segurado, devendo a atualização monetária ser contada desde a renovação vigente ao tempo do evento coberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O valor da indenização securitária em contratos com renovações sucessivas deve corresponder ao capital segurado previsto na apólice vigente na data do sinistro.”; “2. A correção monetária incide desde a data da renovação contratual correspondente ao período de vigência da apólice em que ocorreu o sinistro, e não desde a contratação original.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 757 a 802.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.852.164/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08.03.2021, DJe 07.04.2021; TJDFT, Acórdão 2014875, 0714328-22.2024.8.07.0020, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26.06.2025, DJe 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 1747160, 0720753-12.2021.8.07.0007, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.08.2023, DJe 31.08.2023.